Tribunal: TJDFT
Processo: 0776622-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido para declarar que, de fevereiro de 2019 a dezembro de 2021, a autora recebeu adicional de tempo de serviço de boa-fé, devendo o Distrito Federal se abster de cobrar os valores apurados administrativamente.

2. Na origem, a autora aduziu que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e que foi notificada, pela Administração, quanto à ocorrência de erro no percentual do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a que faz jus, sendo-lhe atribuída incorporação de 41%, quando, segundo alegação da Administração, o percentual correto seria de 40%. Em decorrência, restou instada a repor ao Erário o valor de R$ 2.318,05 (dois mil trezentos e dezoito reais e cinco centavos), referente ao período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2021.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que se trata de hipótese de erro operacional da Administração e que o acréscimo percebido pela servidora era de fácil constatação. Aduz que a aplicação do Tema 1.009 exige a demonstração de boa-fé objetiva e inequívoca, o que não se verifica no caso. Conclui que a verba percebida indevidamente deve ser devolvida sob pena de enriquecimento sem causa em prejuízo do erário.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever da servidora de promover reparação ao erário.

6. No caso, a Administração Pública incorreu em erro referente ao percentual do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a que a autora tem direito, fato que ocasionou o recebimento indevido do montante de R$ R$ 2.153,49 (dois mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos). Nos termos da notificação apresentada, houve “Recebimento indevido de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) - alteração da parcela ATS - Adicional por Tempo de Serviço - de 41% para 40% na folha de julho de 2022 - Decisão n.o 2005/2021 TCDF”.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. Do contexto fático probatório, observa-se que não há provas de que a servidora tenha contribuído com a atuação equivocada da Administração quanto à aferição do percentual do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a que tem direito e, assim, concorrido de forma desleal para o recebimento de benefício reputado indevido. Exsurge daí a ausência de qualquer indício capaz de afastar a sua boa-fé quanto à verba percebida.

10. Comprovada a boa-fé objetiva da servidora, a sentença não merece reparo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.